Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que, a teor do disposto no §7o do art. 99 do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
2. Além do mais, na presente hipótese, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre o atendimento, ou não, dos requisitos autorizadores para o deferimento do beneplácito, não há que se falar em recolhimento prévio do preparo recursal.
3. Não há que se falar em falta de interesse recursal, pois a executada/agravante, ao menos em suas razões recursais, não objetiva efeitos retroativos com eventual deferimento da gratuidade de justiça. No mais, o pedido em questão, de acordo com disposto no §1o do art. 99 do CPC, pode ser deduzido a qualquer tempo, ainda que os seus efeitos sejam apenas prospectivos
4. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
5. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade, consignou que a executada/agravante havia anteriormente recolhido as custas processuais no âmbito da execução embargada, não tendo demonstrado nenhuma alteração em sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício. Ressaltou, ainda, que a executada/agravante não trouxe aos autos nenhuma prova de seus rendimentos.
6. Ocorre que, ao assim agir, o d. Juiz a quo incorreu em erro de procedimento, uma vez que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de indeferir referido benefício, deve o Magistrado conceder à parte a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação.
7. Preliminares de deserção e de falta de interesse recursal rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.